Tribunal: STF
Processo: AI 78020
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE, QUER PORQUE ERA TARDIO,
QUER POR SER INCABIVEL. II - A FLUENCIA DO PRAZO PARA O CITADO
RECURSO NÃO SE SUSPENDE PELOS FERIADOS DA SEMANA SANTA, POSTO QUE
SEGUIDOS, FACE AO DISPOSTO NO ART. 173, DO C.P.C. (PRECEDENTES DO
S.T.F.). III - DE RESTO, SERIA O EXCEPCIONAL INCABIVEL, NOS TERMOS
DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO DA EMENDA 3/75.
IV - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.